Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718328-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO JOSE BARBOSA DE FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA A INTERNO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. IRMÃ DO AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONTATO COM OUTROS DETENTOS. RISCO PARA O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 6o da Portaria VEP n. 008, 25 de outubro de 2016, tem a intenção de afastar o reeducando, já em etapa avançada do processo de reinserção social progressiva engendrado pela LEP, de ambiente que, de certa maneira, pode gerar o risco do retorno à prática criminosa. 2. O direito de visita, previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, constitui importante instrumento de ressocialização do preso. O direito, contudo, pode ser limitado em excepcionais situações. 3. O fato de a irmã do agravante se encontrar no cumprimento de pena em regime aberto constitui óbice para o exercício do direito de visita pelo requerente em estabelecimento prisional. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando o direito de receber a visita de sua irmã, ainda que ela esteja cumprindo pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte segundo a qual o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado à companheira do apenado, com fundamento exclusivamente no fato de ela estar cumprindo pena em regime aberto.” (AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021). Em igual sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 1983159, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/11/2021, bem como no AREsp 2027647, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 7/3/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009